Tribunal: TJBA
Processo: 8000049-32.2018.8.05.0268
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000049-32.2018.8.05.0268 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: OTILIA ALVES DA CRUZ Advogado(s): EDVARD DE CASTRO COSTA JUNIOR APELADO: MUNICIPIO DE URANDI Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. FUNDEB/FUNDEF. RECURSOS ORIUNDOS DE PRECATÓRIO. COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO. RATEIO ENTRE PROFESSORES. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTE VINCULANTE DO STF. ADPF 528/DF. PRECEDENTE ESPECÍFICO DESTA CORTE SOBRE O MESMO PRECATÓRIO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I - Os recursos recebidos a título de complementação da União no FUNDEF, reconhecidos judicialmente, não estão submetidos à subvinculação de 60% prevista no art. 22 da Lei 11.494/2007, conforme decidido pelo STF na ADPF 528/DF. II - O caráter extraordinário da complementação justifica o afastamento da subvinculação, evitando insustentável aumento salarial que pressionaria o orçamento municipal sem correspondente aporte futuro de receitas. III - A destinação dos recursos deve observar plano de aplicação compatível com a manutenção e desenvolvimento do ensino, ficando a critério do gestor público a forma de utilização, desde que vinculada à educação. IV - A Lei nº 14.325/2022 condiciona o rateio à edição de leis específicas pelos entes federados (art. 2º), não gerando direito subjetivo imediato na ausência de regulamentação municipal. V - Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8000049-32.2018.8.05.0268, da Comarca de Urandi/BA, em que figuram como Apelante OTÍLIA ALVES DA CRUZ e como Apelado MUNICÍPIO DE URANDI. ACORDAM os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, por unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos que integram o voto condutor. Sala de Sessões do Tribunal de Justiça da Bahia. Desª Gardênia Pereira Duarte Relatora